Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005559-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Solicitem-se informações ao magistrado de primeiro grau quanto à expedição de guia de execução provisória após a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 8o da Resolução n. 113/2010, no prazo de 48 horas.
Outrossim, com as informações deverá ser juntada a comprovação da remessa dos autos à Segunda Instância, com eventual comprovante de recebimento, porquanto até a presente data não consta a distribuição do feito.
Cumpra, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator